Tribunal: STF
Processo: HC 262338
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:Trata-se de habeas corpus impetrado por Raphael Henrique Dutra Rigueira, em favor de Odirley Vilela, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do AgRg no HC n. 217471/MG. (eDOC 29)



    O impetrante (eDOC 1) narra que o paciente teve a prisão preventiva decretada e foi denunciado pela suposta prática dos crimes de roubo (art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, do Código Penal) e organização criminosa (art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013). (eDOCs 4 e 5, p. 8-14)



    Impetrou-se habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que denegou a ordem. (eDOC 23, p. 19-28)



    No Superior Tribunal de Justiça, o ministro relator negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (eDOC 27, p. 65-72). O agravo regimental foi desprovido pela Quinta Turma. (eDOC 29)



    Nesta Corte, o impetrante reitera a alegação de que estão ausentes os pressupostos para a decretação da prisão preventiva.



    Destaca as condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita.



    Enfatiza a ausência de contemporaneidade da prisão, decretada em 23.7.2020.



    Aponta, ainda, o cerceamento de defesa, “uma vez que a Defesa Técnica conquanto tenha peticionado no feito originário e nas instâncias inferiores, não consegue ter acesso integral à tudo que foi produzido em termos de provas documentais.” (p. 8)



     Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus, para que o paciente responda ao processo em liberdade e seja permitida “a extração de cópias, de todos os elementos constantes das cautelares do procedimento investigatório.” (p. 10-11) 



    É o relatório.



    Decido. 



    A denúncia traz o seguinte contexto fático:



    “1. Consta do incluso inquérito policial que no dia 25/03/2020, por volta de 4h30, na BR 474, município de Pocrane/MG, os denunciados, livres e conscientemente (i) subtraíram coisa alheia móvel, mediante violência e grave ameaça, exercida com empreao de arma de fogo, em concurso de agentes e com restrição da liberdade de uma das vítimas, consistente em um caminhão Mercedez Benz/1318, cor Branca, placa JYF/4858, de propriedade do Laticínio Delbom, carregado com 5.500 kg de queijo tipo muçarela; (ii) promoverem, constituíram ou integraram organização criminosa, empregando na atuação arma de fogo.



    2. Infere-se dos autos que, no dia dos fatos, por volta de 4h30, os denunciados Ricardo Fernandes Lemos, Odirley Vilela e Pedro Henrique Oliveira Santos, portando armas de fogo, abordaram o veículo acima descrito que transitava pela Rodovia BR 474, sentido Ipanema a Aimorés, transportando carga de queijos avaliada em aproximadamente R$ 98.000,00. Os infratores renderam o motorista André Bacelar de Azevedo, vendaram-lhe olhos e colocaram-no em outro veículo. O acusado Ricardo Fernandes Lemos direção do caminhão enquanto que Odirley Vilela e Pedro Henrique Oliveira Santos, juntamente com a vítima, seguiram em outro veículo. A vítima ficou em poder dos salteadores desde a madrugada até por volta de 13h, quando foi liberada já na zona rural de Caratinga/MG, próximo a Santana do Paraiso/MG. os assumiu a 



    3. Apurou-se que os acusados pegaram o aparelho celular da vítima André Bacelar de Azevedo, retiraram o chip da operadora, pediram a senha de acesso e utilizaram internet no seu aparelho. Após toda a ação, devolveram o celular formatado. A partir de então, a equipe de investigação conseguiu extrair do celular da vítima “logs” de registro. 0 que permitiu a identificação de números utilizados pelos acusados em chamadas e permitiu o deferimento de medida cautelar de interceptação telefônica. 



    4. Durante as investigações, a Polícia Civil obteve informações de que a carga roubada estaria sendo comercializada no Estado do Espírito Santo. Após contato com a Polícia Civil daquele Estado, foi possível localizar parte da carga subtraída. As pessoas presas em flagrante em razão da receptaçâo identificaram o denunciado Waderlúcio Gomes do Carmo como sendo a pessoa que lhes vendeu a mercadoria. 



    5, Ainda no curso das atividades de investigação, no dia 21/04/2020, a Polícia Militar localizou o veículo roubado no dia dos fatos (placa JYF-4858), na região conhecida como Córrego dos Batistas, em Martins Soares/MG (REDS 2020-019011621-001), Na ocasião, verificou-se que o veículo estava sem as seguintes peças: para-choques dianteiros e traseiros, eixo-cardâ, bateria, caixa de marchas, rodas dianteiras e rodas traseiras. Tais peças automotivas foram localizadas, posteriormente, com a pessoa de “Thiago, enteado de Zé Rocha”. Este, por sua vez, noticiou que adquiriu algumas peças do denunciado Alex José da Silva como forma de pagamento de uma dívida. O proprietário do veículo, acionado, prontamente reconheceu os materiais como sendo seus. Inquirido, o acusado Alex José da Silva inicialmente negou a origem ilícita dos objetos. No entanto, acabou por confessar que tais peças consistiam era parte do pagamento a ele devido por ter concorrido para o crime ora em apuração. 



    6. Durante o interrogatório extrajudicial, o acusado Aléx José da Silva relatou cora detalhes sua participação na organização criminosa, sendo ele o responsável por repassar informações relacionadas a cargas de laticínios, locais de destino das mercadorias, identificação dos motoristas e rotas. O indiciado também identificou o veículo utilizado na empreitada criminosa, a saber, um Hyundai HB20, cor branca, que é visto nas imagens de câmeras de segurança obtidas no dias dos fatos, seguindo o caminhão objeto do roubo. O investigado ainda reconheceu, mediante autos de reconhecimento indireto de fls. 58/63 e 76/77, os denunciados Ricardo Fernandes Lemos e Odirley Vilela como sendo dois dos indivíduos que estavam no veículo HB20 no dia dos fatos, o denunciado Wanderlúcio Gomes do Carmo como sendo o responsável por vender a carga subtraída e repassar o dinheiro aos demais, e o denunciado Pedro Henrique Oliveira Santos como sendo um dos líderes do grupo.



    7. Consoante minucioso relatório investigativo de fls. 175/270, trata-se de organização criminosa, com atuação em ao menos três Estados da Federação, com diversos membros, divisão de tarefas e recursos financeiros para sustentar toda a organização. Esta OCRIM também é a principal suspeita da prática de dois outros roubos de ocorridos em desfavor da cooperativa CAPIL em Ipanema ocorridos em Janeiro, conforme relatado pelo denunciado Alex José da Silva. Ademais, após os fatos em exame, os integrantes do grupo criminoso se reuniram em Mutum/MG, a fim de levarem a efeito novo roubo de cargas.” (eDOC 5, p. 8-11)



    Ao individualizar as condutas imputadas aos réus, o Ministério Público destacou que o paciente:



    “[...] participou ativamente do roubo e foi reconhecido por Alex José da Silva como sendo um dos indivíduos que estava no veículo que abordou o motorista do caminhão roubado. O número telefônico de Odirley também foi encontrado no “log” de registro extraído do celular da vítima André Bacelar de Azevedo. Após consulta a ERB (Estação Radio Base) do IMEI do celular utilizado por Odirley, foi possível dia posterior ao roubo ele estava em Caratinga/MG, município onde o motorista do caminhão roubado fora libertado. Em conversas interceptadas, observa-se que Odirley tenta vender os pneus de veículo com as mesmas características do que fora roubado” (eDOC 5, p. 12-13)



    Sobre o pedido de revogação do decreto prisional, transcrevo trechos da fundamentação do ato coator:



    “In casu, a segregação cautelar do ora agravante foi decretada em 23/7/2020, pelos seguintes fundamentos: 



    "Consta do relatório investigativo que, através de logs de registro, a Polícia encontrou os números que foram acoplados no telefone celular da vítima. Identificado o nome de Odirley Vilela, constatou-se que este cadastrou um clip em seu nome no dia 02/04/2020, conforme dados cadastrais obtidos junto à operadora Vivo. As fls. 223/227, observa-se que o investigado conversa com uma pessoa dizendo que trocou de número e não era para passar para ninguém. Os interlocutores conversam em códigos, tendo Odirley falado que queria dar um negócio para a pessoa, falando que era de graça, que só quería quatro reais (quatro mil reais), que estava de sapatos novos (referindo-se aos pneus). Ainda, diz que o veículo era "vermelho e era frio". Pontuaram os Investigadores a semelhança entre o veículo descrito na ligação e o veiculo roubado, visto que este era vermelho e possuía carroceria fechada, tipo câmara fria. Além disso, Odirley conversa com um advogado, às fls. 228/229, em que o interlocutor cita o nome dele, bem como o advogado informa o número 98862-0841. Ponderam os investigadores que o número de telefone é de um interlocutor que conversava com o investigado Ricardo. O investigado A. também realizou o reconhecimento indireto, em que reconheceu a fotografia de Odirley como senda de um dos ocupantes do veículo Hyundal/HB20 no dia do roubo do caminhão, fl. 58. Corroborando as demais provas, à fl. 230, consta na consulta à Estação Rádio Base que o Investigado encontrava-se em Caratinga/MG no dia 26/03/2020, local em que o motorista do caminhão foi solto no dia 25/03/2020. Ademais, conforme apurado pelos investigadores, em 2012, foram recuperados em um galpão cargas roubadas e caminhões de procedência suspeita. No local, encontravam-se o investigado e outras pessoas, os quais foi conduzido até a unidade policial de Muriaé/MG. Desse modo, foi possível evidenciar que Odirley era responsável por participar ativamente nos roubos. (...) Diante do exposto, tenho por claramente demonstrados o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. Portanto, após perfunctório cotejo das provas colacionadas aos autos do inquérito, em juízo de cognição sumária, tenho que o modus operandi dos investigados indica periculosidade acentuada, restando, a primo icto oculli, por imprescindível o acautelamento provisório dos agentes, com arrimo no vetor para a garantia da ordem pública, impedindo que a reiteração delituosa. Portanto, de rigor a decretação da PRISÃO PREVENTIVA dos autuados, forte nos vetores do artigo 312 do CPP, para garantia da ordem pública." (e-STJ, fls. 1245-1246) 



    Extrai-se, ainda, do acórdão impugnado: 



    "Quanto à dinâmica e individualização das condutas, o “parquet” descreve que o paciente Odirley Vilela, em tese, abordou o motorista do supramencionado veículo, portando arma de fogo, e, em seguida, o colocou dentro de carro de passeio. 



    Sabe-se, ademais, que o ofendido ficou em poder dos supostos autores do crime desde a madrugada até às 13h00min, oportunidade em que foi libertado em uma zona rural de Caratinga/MG, próximo a Santana do Paraíso/MG. 



    Portanto, as circunstâncias ligadas à sua prisão revelam a gravidade concreta dos delitos em tese cometido, consubstanciada no modo de execução empregado, demonstrando, por conseguinte e, pelo menos por ora, a necessidade de sua segregação cautelar para a garantia da ordem pública. 



    Nesse norte, não há que se falar em ausência de contemporaneidade da custódia, vez que, além da inexistência de fatos novos aptos à revogação da medida cautelar, o paciente encontra-se em local incerto e não sabido, com mandado de prisão em aberto (ordem 75), de modo que a manutenção da prisão preventiva se faz necessária, notadamente para assegurar a aplicação da lei penal e a garantia de ordem pública." (e-STJ, fl. 1248) 



    Como se vê, a prisão preventiva está adequadamente motivada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, pois o ora agravante seria integrante de organização criminosa armada, atuante em, pelo menos, três estados da federação, com diversos membros e divisão de tarefas bem estabelecida. Ele teria, em concurso de agentes, roubado uma carga de queijos, avaliada em R$ 98.000,00 (noventa e oito mil reais), abordando o motorista, munido de arma de fogo e restringindo sua liberdade por quase 12 (doze) horas. ” (eDOC 29) 



    Da leitura dos autos, não vislumbro qualquer ilegalidade a reclamar a concessão.



    Consta dos autos que o paciente faz parte de uma organização criminosa estruturada, voltada à prática de roubos de cargas, “com atuação em ao menos três Estados da Federação, com diversos membros, divisão de tarefas e recursos financeiros”. Além disso, o paciente foi reconhecido como sendo um dos indivíduos que estava no veículo que abordou o motorista do caminhão roubado e encontra-se foragido, a evidenciar a necessidade da prisão preventiva como garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. 



    Registro que esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019. Além deles, cito ainda:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade do paciente, indicada pela quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos e pelo registro de que todos os agentes envolvidos na prática criminosa ‘ostentam extensa folha de antecedentes criminais’. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento”. (HC 202.424 AgR, rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.7.2021) (grifei).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Revogação. Paciente reincidente. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime e a possibilidade de reiteração delitiva. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 3. Agravo regimental desprovido.” (HC 181.056 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, 7.4.2020) (grifei).



    “Habeas corpus. 2. Tentativa de homicídio simples, desobediência e embriaguez ao volante. Prisão preventiva. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). Segregação justificada na necessidade de garantir a ordem pública (gravidade concreta). 4. A consideração da existência de alguns inquéritos e ações penais (…) não tem o objetivo de afirmar a presença de maus antecedentes criminais do paciente, mas sim de corroborar a necessidade de se garantir a ordem pública, devido à conveniência de se evitar a reiteração delitiva (HC 95.324/ES, rel. min. Ellen Gracie, DJe 14.11.2008). 5. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentada no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva. 6. Ordem denegada”. (HC 130.90.350, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.3.2016) (grifei).



    Quanto à alegação de ausência de contemporaneidade, de igual modo o pedido não merece acolhimento. 



    Conforme registrei no HC 199.960 AgR/MG, de minha relatoria, julgado pela Segunda Turma (DJe 2.6.2021), “a contemporaneidade não está relacionada, única e exclusivamente, à data do crime supostamente cometido, mas aos atos que comprometem a instrução processual e a ordem pública”. No mesmo sentido: HC 242511 ED-AgR, rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, Dje. 22.08.2024; HC 239467 AgR, rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, Dje. 3.9.2024; HC 240191 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje. 16.6.2024; HC 240456 AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, Dje. 3.6.2024.



    Por fim, a alegação de cerceamento de defesa não foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente